Tribunal: TJMT
Processo: 1008406-64.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008406-64.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS MARIANA CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 052.112.221-05 (APELANTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO - QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – LAUDOS UNILATERIAS ACOSTADOS PELOS AUTORES - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO -
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte, o julgamento antecipado da lide se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia.

É indevido o pagamento de indenização por prejuízos causados em equipamentos eletroeletrônicos em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica, quando não demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e os danos narrados pela autora.

A autora, para comprovar o fato constitutivo de seu direito, juntou laudos inconclusivos, os quais, por si só, não têm o condão de comprovar os prejuízos alegados, para demandas dessa natureza. Pelos referidos documentos não é possível constatar que os aparelhos eletrônicos de propriedade dos autores foram danificados por falha no serviço prestado, ou seja, o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos elétricos alegados.

De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo que, no caso, os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008406-64.2024.8.11.0003

APELANTE: THAIS MARIANA CAMPOS DE ALMEIDA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THAIS MARIANA CAMPOS DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC, no entanto, resta suspensa a exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Inicialmente, a parte autora requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

A apelante suscita em preliminar a anulação da sentença, ao argumento que requereu audiência de instrução, todavia esta foi indeferida, sendo realizado o julgamento antecipado da lide, o que cerceou seu direito de defesa.

No mérito, a apelante defende que em suas razões recursais que a sentença merece reforma, pois teria demonstrado nos autos, por meio de orçamentos e documentos, a existência de falha na prestação do serviço pela requerida, que resultou na queima do medidor de energia, perda de eletrodomésticos e suspensão do fornecimento de energia elétrica por mais de cinco meses.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.420,00 (seis mil quatrocentos e vinte reais) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a condenação da apelada ao pagamento dos honorários (Id. 278316885).

A parte apelada, em contrarrazões, defende que a apelante possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, impugnando a concessão da justiça gratuita.

Também alega que
a recorrente não atacou os pontos da sentença que entende ferir a legislação vigente, não especificando as razões para a improcedência dos pedidos, violando, por consequência, o Princípio da Dialeticidade.

No mérito, sustenta que
os documentos apresentados na inicial pela parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 278316887).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id.
280767353).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, a parte requerida apelada
(Energisa S/A)
, em sede de
contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita em favor da parte autora, sob o argumento de que a mesmo possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua família.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito a impugnação em análise.

Ademais, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por
ofensa à dialeticidade
não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Por sua vez, a parte apelante suscita que houve a anulação da sentença, vez que requereu audiência de instrução, que foi indeferida, sendo realizado o julgamento antecipado da lide, violando o Cerceamento do Direito de Defesa, contudo, sem razão a parte apelante.

Em que pese as razões recursais, as alegações da recorrente não merece prosperar, uma vez que, não há falar em cerceamento de defesa, pois sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

No caso, instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerida/apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 278316881) e a parte autora pleiteou pela realização da audiência de instrução e julgamento, para a realização da produção de prova testemunhal (Id. 278316880), contudo, a Magistrada julgou antecipadamente a lide, entendendo que

já existem elementos suficientes para seu convencimento, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
THAIS MARIANA CAMPOS DE ALMEIDA
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que é

consumidora da requerida, e que em outubro/2023, a Energisa foi até a sua residência e solicitou que trocasse toda a fiação, alegando ser antiga, o que foi feito.

Diz que, em 29/11/2023, novamente a demandada voltou a sua casa e constatou o serviço realizado. Alega que, em 14/12/2023, o relógio pegou fogo, danificando os bens que guarneciam a residência.

Sustenta que houve falha na prestação dos serviços pela ré e atribui a ela a culpa pelo sinistro. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para o ressarcimento dos danos sofridos.

Citada, a requerida apresentou a contestação, alegando que adotou todos os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como, sustenta a legalidade dos atos fiscalizatórios, requerendo, e ao final, a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sent
ença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sendo que, a parte autora interpôs o presente apelo, aduzindo que
a sentença merece reforma, pois teria demonstrado nos autos, por meio de orçamentos e documentos, a existência de falha na prestação do serviço pela requerida, que resultou na queima do medidor de energia, perda de eletrodomésticos e suspensão do fornecimento de energia elétrica por mais de cinco meses.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.420,00 (seis mil quatrocentos e vinte reais) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a condenação da apelada ao pagamento dos honorários.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 14, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores.

A insurgência recursal baseia-se em analisar se é cabível o
reconhecimento da indenização por danos materiais e morais
sob a alegação de que houve falha na prestação dos serviços, que danificou a rede elétrica e os eletrodomésticos existentes em sua residência.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“A autora busca a condenação da ré no pagamento de indenização, com alegação de que houve falha na prestação de seus serviços, o que danificou a rede elétrica e os eletrodomésticos existentes em sua residência.

Em que pese suas alegações, não há nos autos qualquer prova acerca dos danos causados aos eletrodomésticos, tampouco de que a troca do medidor de energia foi a causa do sinistro.

Não bastasse isso, a autora não apresentou qualquer laudo elaborado na época dos fatos, tampouco comprovou os valores supostamente gastos para os reparos efetuados no imóvel.

Não é possível estabelecer, portanto, que os danos foram causados por falha no serviço prestado pela ré.

Com efeito, verifica-se que a autora, mesmo na condição de consumidora, não produziu prova mínima que desse suporte aos argumentos lançados na inicial, isto é, não colacionou nos autos o pedido da parte ré solicitando a troca da fiação, alegando ser antiga ou a recusa na religação da energia.

Consigno, por oportuno, que instada a especificar a prova que pretendia produzir, a parte autora pugnou pela audiência de instrução e julgamento, o que deveria ser precedido de prova técnica para o caso, como por exemplo, a prova pericial. Não se olvida que a ré é concessionária de serviço público, aplicável, consequentemente, a responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Todavia, não há elementos probatórios que comprovem o nexo de causalidade entre os supostos danos suportados pela autora e a falha na prestação dos serviços da ré.

Deste modo, a autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe cabia, na forma do artigo 373, I, do CPC.

Logo, sem prova inequívoca de que os danos decorreram de falha nos serviços prestados pela ré, não há como condená-la ao ressarcimento pretendido na inicial.

Assim, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo do CDC, exigindo a presença de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar, ainda que minimamente, elementos que vinculem a concessionária aos danos alegados.

Deste modo, a autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe cabia, na forma do artigo 373, I, do CPC.

Logo, como bem mensurado na sentença, a parte autora, ora apelante, não comprovou o dano alegado na inicial, vez que os documentos apresentados na inicial pela parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS INCOMPLETOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora sub-rogada contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento por danos materiais supostamente causados por sobrecarga na rede elétrica, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o evento e a atuação da concessionária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a responsabilidade da concessionária de energia por danos decorrentes de oscilação na rede; e (ii) a suficiência dos laudos apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal exigido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, ainda que se trate de relação de consumo.

4. A seguradora possui legitimidade ativa, por sub-rogação, nos termos da Súmula 188 do STF e do art. 786 do Código Civil.

5. Os laudos técnicos apresentados pela autora são unilaterais, não conclusivos e sem fundamentação técnica validada, não sendo suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito.

6. A ausência de demonstração mínima do defeito no serviço prestado inviabiliza a inversão do ônus da prova e a responsabilização da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A seguradora sub-rogada possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica. 2. A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige prova do defeito do serviço, do dano e do nexo causal. 3. Laudos unilaterais sem comprovação técnica idônea não são suficientes para caracterizar o nexo de causalidade exigido para o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.03.2022; TJMT, Ap. Cív. 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 28.05.2018; TJMT, Ap. Cív. 1045940-30.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.02.2024; TJMT, Ap. Cív. 1030795-60.2023.8.11.004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.04.2025”. (N.U 1066822-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

Desta forma, não houve a comprovação da falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica, ora apelada, que ocasionou os prejuízos advindos na residência da parte autora.

Ademais, para fins de responsabilização, deve haver prova robusta de que o dano decorreu de falha na distribuição de energia, o que não restou evidenciado nos autos.

Com relação aos honorários advocatícios, não houve insurgência das partes quanto a esse ponto, por isso, faz-se necessário a sua retificação de ofício.

Isso porque, de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, sendo que, no caso, os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e de ofício, retifico a sentença, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento|) sobre o valor
atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade dos honorários em razão da gratuidade concedida, conforme o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025